Tribunal: TJDFT
Processo: 0141628-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0141628-27.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAU UNIBANCO RECORRIDO: EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID 19999204, o recorrido EDSON AUGUSTO DE OLIVEIRA pede a concessão do prazo de 10 (dez) dias para a juntada aos autos do termo de acordo celebrado entre as partes. Defiro, conforme requerido. Transcorrido o lapso temporal sem a comprovação da avença, certifique-se e retornem os autos ao NUGEP para que mantenha os autos sobrestados, nos termos do despacho de ID 11643423 - Pág. 1. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024